Tribunal: STF
Processo: RE 91383
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. 1) INDENIZAÇÃO SEPARADA PARA A PASTAGEM
ARTIFICIAL, DE CAPIM COLONIAO. MATÉRIA INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
2) DESVALORIZAÇÃO DO REMANESCENTE. ITEM A QUE SE ATENDE, UMA VEZ QUE
O ACÓRDÃO RECORRIDO O EXCLUIU SEM RECURSO DA EXPROPRIANTE SOBRE O
PONTO E HAVENDO NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EX OFFICIO. 3) JUROS NA
DESAPROPRIAÇÃO. SÃO DEVIDOS OS COMPENSATORIOS, A TAXA DE 12% A
PARTIR DA IMISSAO DE POSSE E ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
QUE FIXA O VALOR DA INDENIZAÇÃO, PASSANDO A CORRER, DESTE MOMENTO EM
DIANTE, E ATÉ O PAGAMENTO, OS MESMOS JUROS COMPENSATORIOS DE 12% E
MAIS OS MORATORIOS DE 6% 4) HONORARIOS DE ADVOGADO. SÃO DEVIDOS
SEGUNDO O CRITÉRIO DA LEI DE DESAPROPRIAÇÕES, E NÃO PELO DO  COD.
PROC. CIVIL.